Tribunal: TJSP
Processo: 2196096-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Compra e venda - Bem móvel - Obrigação de fazer - Cumprimento de sentença - Pretensão de reconhecimento de que houve condenação solidária da financeira e da vendedora - Inexistência da condenação solidária, pois a restituição dos valores e indenização por danos morais foi carreada somente à executada Graveto - Agravo não provido.